Tribunal: TJDFT
Processo: 0723591-41.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:
DESPACHO Trata-se de embargos de declaração opostos por REDE BRASIL EMPREENDIMENTOS FARMACEUTICOS LTDA em face à decisão desta relatoria que não conheceu seu agravo de instrumento. A embargante alegou vício de omissão e contradição na decisão monocrática. Contudo suas razões impugnam os próprios fundamentos do decisum, o que não se compatibiliza com a finalidade do aclaratório. Desta feita, sob o pálio do princípio da fungibilidade recursal, converto os embargos declaratórios em agravo interno. Faculto aos recorrentes emendarem a peça processual e complementarem os fundamentos do recurso, no prazo de cinco dias, nos termos do artigo 1.024, §3o, do Código de Processo Civil. Exaurido o lapso temporal, com ou sem manifestação, certifique-se e retornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília-DF, quarta-feira, 16 de julho de 2025. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2905